Tribunal: STF
Processo: AI 797192
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Matéria criminal. Fundamento não impugnado. Inaplicabilidade do § 1º do art. 543 do CPC. Precedentes. 




1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 




2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. 




3. A regra do art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil, que impõe o julgamento prévio do recurso especial, somente se aplica quando os recursos especial e extraordinário forem ambos admitidos, o que não ocorreu na espécie. 




4. Agravo regimental não provido.